Tribunal: TJMT
Processo: 0015485-17.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015485-17.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REDFRIG COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.103.424/0001-56 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ZENO JOSE ANDRADE GONCALVES - CPF: 352.374.651-53 (APELANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a ação monitória representada por cheque prescrito independe de comprovação da origem da dívida, pois é título de o
rdem de pagamento à vista e circulante, consoante preceitua a súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça (
“
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
”
).

Apesar de se admitir a investigação da causa subjacente na hipótese de ausência de circulação do cheque, ou seja, quando ele (cheque) ainda estiver atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre o seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), a desconstituição da obrigação de pagamento pelo emitente só pode ser confirmada mediante prova robusta de fraude, ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 333, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Zeno José Andrade Gonçalves
em face de sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por
Redfrig Comércio de Produtos Frigorificados Ltda. - ME
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), oriunda do inadimplemento dos cheques no 850745 e 850653, agência no 0667, conta no 9979739-9, Banco do Brasil S.A., acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da distribuição da ação, e juros de 1% (um por cento), a partir da citação. Condenou, ainda, o embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2° e 85, §2°, ambos do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a ausência de menção à causa de pedir enseja o indeferimento da inicial, nos termos do art. 330, §1o, I, do CPC, e que, para tanto, não basta que o autor narre de forma genérica os fatos, sem especificar a causa que originou o débito em questão, ou seja, a razão da emissão dos cheques em discussão.

Argumenta que, como se trata de cheque já prescrito, sem valor executivo, é imprescindível que o apelado decline sua
causa bedendi
, sob pena de produzir uma exordial inepta. Além disso, questiona a ausência de memória do cálculo.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 27517976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que o autor, ora apelado, ajuizou ação monitória em face de Zeno José Andrade Gonçalves, alegando ser credor da quantia originária de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), oriunda do inadimplemento dos cheques no 850745 e 850653, agência no 0667, conta no 9979739-9, Banco do Brasil S.A.

Após a apresentação dos embargos monitórios pelo requerido, bem como impugnação pela parte autora, o juízo
a quo
sentenciou o feito, em síntese, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] O réu/embargante suscita pela inépcia da inicial em razão da ausência da causa debendi

para emissão dos cheques.

Ocorre que, segundo entendimento da Súmula 299 do STJ, em regra, é desnecessário a comprovação da causa debendi para a propositura da ação monitória, bastando, para esse fim, a juntada de qualquer documento escrito que traduza em si um crédito e não se revista de eficácia executiva, cabendo ao embargante monitório a prova da inexistência do débito.

Ademais, os cheques foram assinados pelo o réu/embargante, que não impugnou a sua assinatura, restringindo apenas em alegar a inexistência de relação negocial, por ausência de causa debendi.

Neste viés, o fato é incontroverso, bem como o inadimplemento da obrigação comprovados na cártula colacionada aos autos que demonstram ser o réu/embargante legítimo emitente, e a empresa autora/embargada, legítima portadora.

Logo a preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, haja vista a inocorrência das hipóteses previstas no §1o, do artigo 330, do Código de Processo Civil.

Com o mesmo fundamento, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

O artigo 700, caput, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito para propositura da ação monitória, a apresentação de qualquer documento escrito que comprove a relação negocial e que forneça ao juiz certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. É o caso dos autos.

Desta feita, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma clara a existência da obrigação, não adimplida pela ré.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS E DECLARO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO RÉU ZENO JOSÉ ANDRADE GONÇALVES À por REDFRIG – COMÉRCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA –ME . Em consequência, CONSTITUO DE PLENO DIREITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), cuja importância deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da distribuição da ação

e acrescido de juros de 1% a partir da citação.”
(ID. 27517970).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante, alegando, em síntese, que não há qualquer comprovação nos autos acerca do negócio jurídico que culminou na emissão dos cheques. Além disso, questiona a ausência de memória do cálculo.

Pois bem.

Preceitua o art. 700, do CPC que a monitória
“pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Como se vê, o dispositivo legal supra exige tão somente uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo, quanto à sua finalidade, para que o credor possa valer-se da ação monitória.

Além disso, é cediço que a ação monitória representada por cheque prescrito independe de comprovação da origem da dívida, pois é título de ordem de pagamento à vista e circulante, consoante preceitua a súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça (
“
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.
”
).

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA -
CHEQUE PRESCRITO - DISPENSÁVEL A MENÇÃO A CAUSA DEBENDI
-LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- NÃO DEMONSTRAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ARTIGO 85, § 11 DO CPC

- RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações monitórias embasadas em cheque prescrito não há necessidade de comprovação da existência de negócio subjacente (RESp 1094571/SP, Representativo de Controvérsia).
Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. A teor do disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal.
(N.U 0022780-66.2016.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS
- NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA -
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DISPENSABILIDADE (SÚMULA 531 DO STJ)
- AGIOTAGEM NÃO EVIDENCIADA – ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU- ART. 373, II, DO CPC - TÍTULO EXIGÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDE A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula 531, do STJ em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
Não demonstrada a alegada agiotagem, o título exequendo permanece válido e eficaz (líquido, certo e exigível). Se o embargante sustenta nos embargos monitórios a quitação do débito oriundo dos cheques que lastreiam a ação monitória, ao mesmo incumbia o ônus da prova (art. 373, II, CPC), que dele não se desincumbiu a contento. "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".
(REsp 1556834/SP)(N.U 0023185-54.2006.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) (destaquei)

Apesar de se admitir a investigação da causa subjacente na hipótese de ausência de circulação do cheque, ou seja, quando ele (cheque) ainda estiver atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre o seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), a desconstituição da obrigação de pagamento pelo emitente só pode ser confirmada mediante prova robusta de fraude, ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 333, II, do CPC), o que não restou demonstrado pelo apelante.

Por fim, não prospera, também, a tese de ausência de memória de cálculo, porquanto, conforme verifica-se às fls. 12/13-TJ (ID. 27514484 – Pág. 1/2), o autor discriminou exatamente a evolução da dívida, fazendo incidir sobre o valor originário da cártula tão somente a correção monetária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020